Tribunal: TJDFT
Processo: 0731473-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731473-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EXECUTADO: STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MODALIDADE. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 3. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes. 4. A consulta reiterada no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando ausentes indícios mínimos de efetividade, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de valores do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que cabe ao credor. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu nova pesquisa de ativos em nome das devedoras, por meio do SISBAJUD, na modalidade permanente e reiterada (autos no 0736972-60.2017.8.07.0001, ID no 203766676). 2. Nas razões de ID no 62322098, a agravante, em suma, alega que a decisão está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Logo, devem ser consideradas as novas ferramentas advindas com o SISBAJUD, que viabilizam consultas mais amplas do que o BACENJUD. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome das devedoras, via SISBAJUD, de forma permanente e reiterada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 62282058 e no 62283359). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 62322098). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 62377149). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 62322098): “7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Em agosto de 2023, a decisão de ID no 169079950 indeferiu a pesquisa de imóveis em nome das devedoras, uma vez que a diligência poderia ser realizada pela via extrajudicial, sem a intervenção judicial. Porém, a credora não demonstrou que realizou a pesquisa perante os cartórios de registros de imóveis e ao se manifestar novamente no processo, pediu providência judicial por meio da CNIB (ID no 170120883). 16. No mês seguinte, setembro/2023, a agravante pediu que fosse realizada diligência via SNIPER (ID no 173532496), deferida pela decisão de ID no 174248230. Diante da falta de manifestação da credora, o processo foi encaminhado ao arquivo provisório (ID no 176140949). 17. Foi deferida a expedição da certidão de crédito pleiteada pela agravante para viabilizar a inscrição do nome das devedoras no cadastro de proteção ao crédito (ID no 182953216). Em janeiro de 2024, a agravante pediu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para verificar se havia algum IPTU/TLP registrado em nome das devedoras. 18. O pedido foi indeferido na origem, mas a decisão foi reformada no julgamento do AGI no 0706508-12.2024.8.07.0000, acórdão no 1848317: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. AUSÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, de maneira injustificada, medidas atípicas com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega a atividade jurisdicional. Excepcionalmente, autoriza-se o envio de ofício à Secretaria de Economia (Fazenda) do Distrito Federal, considerando as peculiaridades imobiliárias locais, com imóveis não regularizados geradores de IPTU. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1848317, 07065081220248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 19. A medida não teve efetividade, em razão da ausência de registro de IPTU/TLP e de bens imóveis em nome das devedoras (ID no 201462322). Nesse cenário, constata-se que foram realizadas e reiteradas diligências com o intuito de auxiliar a agravante na persecução do seu crédito, sem sucesso. 20. Entretanto, essa incumbência não pode ficar sob a responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, pois compete ao credor indicar bens, valores e direitos dos devedores que possam satisfazer a dívida. 21. Como consequência, não é razoável a pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pela agravante, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos das devedoras que possam satisfazer a dívida, conforme ponderado na decisão recorrida. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 12. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, o processo segue regular trâmite (autos no 0736972-60.2017.8.07.0001, ID no 209107855). DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO